Tribunal: TJMT
Processo: 1024471-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024471-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Descontos Indevidos, Regime]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[IRINEU PEDROSO DA ROSA - CPF: 156.828.381-49 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA. APOSENTADO ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE. DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS). PERCENTUAL DE 11%. ALTERAÇÃO DA LC ESTADUAL N.o 202/04. NOVAS REGRAS. APLICAÇÃO IMEDIATA - SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

2. A LC n. 700/2021, alterou, especialmente, a base de cálculo e a alíquota imunidade da contribuição previdenciária aos servidores com doença incapacitante prevista na Lei Complementar n. 202/2004, cujo artigo 2.o, IV, fixando alíquota de “
14 %

da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.”

3.Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Devendo, contudo, ser observada as alterações implementadas pela nova legislação.

4. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso
Inominado interposto em face de sentença que julgou procedente a pretensão inicial para declarar “o direito do Requente em manter a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS, devendo ser aplicada alíquota de 11% (onze por cento)
e condenar o MTPREV, responsável pelos descontos no período de Junho/2020, a restituir à parte autora o valor R$ 1.264,21 (hum mil duzentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos). Reconheceu, ainda, de ofício, a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso e o Mato Grosso Previdência - MTPREV alegam: (i) a impossibilidade de extensão da imunidade previdenciária ao policial militar; (ii) a não recepção do art. 202, § 4.o, inc. IV, da Lei Complementar n.o 202/04 pela Emenda Constitucional n.o 103/09; (iii) a inexistência ao direito adquirido no regime tributário; (iv) aduz que não houve ferimento à teoria da vedação ao retrocesso; (v) aduz que a interpretação da norma tributária deve ser restritiva; (vi) que há vedação ao regime híbrido de previdência; (vii) defende que a Reforma Previdenciária ocorreu por intermédio da Emenda Constitucional estadual n.o 92/20 e, por fim, (viii) defende que na repetição do indébito, os juros devem incidir a partir da sentença (Súmula 188 do STJ). Por fim, postulam a reforma da sentença.

Em contrarrazões, a parte autora suscita, em preliminar, a ocorrência de inovação recursal, pugnando pelo não conhecimento. No mérito, defende a manutenção da sentença.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINARES

1. Inovação recursal

A preliminar de inovação das razões recursais não merece acolhida, uma vez que as matérias aventadas no recurso estão relacionadas às alterações do sistema previdenciário, que guardam natureza jurídica de tributo e, nesse sentido, tais inovações legislativas quanto a majoração de alíquota de contribuição ou supressão de isenções tributárias, podem ocorrer durante o transcurso do processo, as quais devem ser observadas pelo julgador.

Rejeito a preliminar.

2. Ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso

Na origem, foi reconhecida a ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, de ofício, considerando que as questões vertidas referem-se a período pleiteado posterior à vigência da Lei Complementar n. 560/2014, que estabeleceu o MTPREV, entidade autárquica, com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial; e, portanto, legítima para responder por questões relacionadas à contribuição previdenciária a partir da vigência da referida norma (1o/1/2015).

Com efeito, reconhecida a
ilegitimidade
do Estado de Mato Grosso e, diante da ausência de impugnação deste capítulo da sentença,
o recurso em relação ao mesmo não deverá ser conhecido,
diante da falta de interesse concursal.

VOTO - MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar a legalidade da aplicação da alíquota de 14% (quatorze por cento), nos termos conforme disposto da Lei Complementar no 654/2020, (que alterou o artigo 2o, § 5 a LC no 202/2004), sobre a totalidade dos proventos que exceder 01(um) salário-mínimo da remuneração de inatividade do Requerente.

Inicialmente, oportuno consignar que a Emenda Constitucional n. 103/2019 revogou o § 21 do artigo 40 da CF, permissivo legal que autorizava a imunidade tributária em relação à contribuição previdenciária, ao contribuinte portador de doenças graves, incidindo sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social.

Por outro lado,
o art.
36
,
II
, da EC
103
/2019, condicionou a revogação d
o § 21 do artigo 40 da CF
, no âmbito dos Estados, Distrito Federal e Municípios, à publicação de lei de iniciativa privativa do Poder Executivo que a referende integralmente, cabendo a cada ente federativo legislar para conferir eficácia ao art.
35
,
I
,
a
, da EC
103
/2019.

O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 630.137, em sede de repercussão geral, por maioria, fixou a seguinte tese:

“O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”

Nesse ponto, a reiterada jurisprudência desta Turma Recursal foi firmada no entendimento que o § 21 do artigo 40 da CF, cuja revogação dependem de legislação infraconstitucional e, portanto, a ausência de norma referendando a mencionada revogação permite a aplicação da imunidade ali prevista ao servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante. Confira-se:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MILITAR ESTADUAL – RESERVA REMUNERADA POR DOENÇA INCAPACITANTE – DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INDEVIDO – PEDIDO DE ISENÇÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS PROMOVIDOS – PRETENSÃO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DIREITO – DOENÇA GRAVE COMPROVADA – PREVISÃO EM ROL LEGAL – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TETO CONSTITUCIONAL – AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO LEGISLATIVA NO ÂMBITO ESTADUAL – COMPATIBILIDADE COM O TEXTO CONSTITUCIONAL – DESCONTOS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É assente na jurisprudência do E. do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e das Turmas Recursais, que a contribuição previdenciária de servidor público inativo ou militar, acometido de doença incapacitante, incide tão somente sobre o valor que exceder o dobro do limite máximo estabelecido aos benefícios do regime geral de previdência social, conforme o artigo 40, § 21, da Constituição da República Federativa do Brasil., cuja revogação, nos termos da EC 103/2019 exige modificação legislativa no âmbito estadual.

(...)

(N.U 1022525-72.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/12/2021, publicado no DJE 05/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – POLÍCIA MILITAR - SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – ACOMETIDO DE DOENÇA INCAPACITANTE – PORTADOR DE PATOLOGIA GRAVE E IRREPARÁVEL – ESPONDILOARTROSE ANQUILOSANTE – DIREITO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, ATÉ O DOBRO DO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL (RGPS) – PERCENTUAL DE 11% (ONZE POR CENTO) NOS TERMOS DO ARTIGO 2o, INCISO IV, § 4o DA LC 202/2004 - INEXISTÊNCIA DA REVOGAÇÃO DO REFERIDO ARTIGO, PERMANECENDO INALTERADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(TJMT- TRU - N.U 1000439-64.2020.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 08/10/2020)

Em 10.08.2021, o Governo do Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar no 700/2021, que introduziu na Lei Complementar no 202/2004, em seus artigos 1o e 3o, a aplicação de alíquota diferenciada de 14 % da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do RGPS, aos beneficiários portadores de doença incapacitante:

“Art. 1o Fica acrescido o § 9o ao art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

(...)

§ 9o O disposto no § 5o deste artigo não se aplica aos aposentados e pensionistas do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso portadores de doenças incapacitantes."

Art. 3o Ficam alterados o inciso IV e o § 4o do art. 2o da Lei Complementar no 202, de 28 de dezembro de 2004, que passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2o (...)

(...)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar.”

Com efeito, a partir de 09.08.2021, ocorreu a revogação do § 21, art. 40 da CF, no âmbito do regime previdenciário do Estado de Mato Grosso, estabelecendo as novas regras sobre a imunidade tributária, especificadamente, alterando as questões pertinentes à base de cálculo e a alíquota da contribuição dos aposentados, acometidos por doença incapacitante.

No caso dos autos, analisando-se, de forma conjunta, as razões recursais e os fundamentos da sentença, conclui-se que o recurso não comporta provimento, pois a sentença, à época em que foi proferida, não havia ocorrida a alteração da Lei n. 202/04, em relação à base de cálculo e alíquota aos beneficiários da imunidade tributária, pelos seus próprios fundamentos.

“A parte autora ajuizou
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA C/C TUTELA DE URGÊNCIA,
afirmando que é Policial Militar do Estado de Mato Grosso, transferido para a reserva remunerada em 1o de agosto de 2012, bem como que é portador da doença incapacitante CID: B24.

Afirma que obteve administrativamente a isenção da contribuição previdenciária até o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos, à época, do art. 41, parágrafo 21, da Constituição Federal e da Lei Complementar n. 202/2004.

A doença incapacitante foi confirmada por Laudo Médico da Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, a justificar a isenção concedida anteriormente.

Alega o autor que no mês de junho de 2020, o MTPREV implementou a contribuição previdenciária dos militares inativos, com incidência de alíquota de 14% (quatorze por cento) sobre a totalidade que exceder a um salário mínimo da remuneração de inatividade do requerente, à suposta justificativa da Lei Complementar n. 654/2020, que alterou a LC n. 202/2004, de modo que o regime a incidir, em seu caso, seria o previsto no II, do art. 2o.

Desse modo, narra o autor que essa nova modalidade, praticada pelos requeridos, é ilegal, porque, conquanto tenha ocorrido alteração na Lei Complementar 202/2004, o dispositivo que prevê incidência de contribuição previdenciária diferenciada para servidores com doença incapacitante continua em vigência (art. 2o, inciso IV).

Por fim, da análise dos holerites apresentados observa-se que, de fato, o servidor aposentado em questão não vinha sofrendo descontos a título de contribuição previdenciária, em função de sua remuneração não superar o teto previsto pela Constituição e respectiva legislação estadual.

É possível compreender que, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 103, de novembro de 2019, a Constituição Federal, em seu artigo 40, parágrafo 21, dispunha expressamente a previsão de imunidade da contribuição previdenciária aos aposentados e pensionistas que possuem doença incapacitante, dispositivo esse revogado pela referida emenda.

Contudo, conquanto tal norma tenha sido revogada em sede de emenda à Constituição Federal, inegável é que, por opção do legislador estadual, o preceito de imunidade da contribuição previdenciária à servidores com doença incapacitante ainda é vigente na Lei Complementar 202/2004:

Art. 2o As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)

IV - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei.

Todavia, a mera realocação do regime de previdência de servidores que foram administrativamente reconhecidos e atestados como portadores de doenças incapacitantes – situação a qual a legislação estadual prevê incidência diferenciada – para a incidência da nova alíquota (majorada em 14%) é ato manifestamente contrário a lei.

Importante acrescer que não se trata de rechaçar o atual cenário deficitário do Regime Próprio de Previdência Social Estadual, muito menos as medidas que devem ser, legalmente, utilizadas para enfrentamento do caso, tal qual já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, ao deferir tutela de urgência pleiteada pelo Estado de Mato Grosso, afim de que a União se abstenha de aplicar sanção legal ou administrativa em razão da majoração da alíquota de contribuição previdenciária em percentual diverso (14%)[1].

Trata-se, tão somente, de situação diferenciada – doença incapacitante –, que não se amolda aos casos cuja majoração da alíquota ocorrera, em razão do previsto na LC 654/2020, que está disposta no art. 2o, inciso IV, da LC 202/204, ainda vigente e não alterado pela LC 654/2020.

Nesse contexto, consoante se extrai da documentação apresentada, evidencia-se que os requeridos, estão recolhendo a contribuição previdenciária em razão da remuneração do autor desconsiderando o artigo 2o, inciso IV, da Lei Complementar Estadual n. 202/2004.

Pois bem.

Indo para os contornos decisivos, entendo oportuno trazer o resumo legislativo atual, relativa à contribuição previdenciária que tem influxo no momento de se calcular os rendimentos do servidor público estadual, iniciando pelo disposto no art. 149, § 1.o da Constituição Federal (CF):

Art. 149 (...)

§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Vê-se, de início que o Constituinte de 1988 delegou aos estados e municípios a
competência concorrente
para legislarem sobre o regime previdenciário de cada Ente estatal. E neste posto inexiste qualquer dúvida da legalidade da Lei Complementar criada pelo Estado.”

Portanto, reconhecida a ilegalidade dos descontos previdenciários em desacordo com a legislação vigentes da época, a determinação de que o Requerido MTPREV “cesse os descontos irregulares a título de contribuição previdenciária” e promova a devolução dos descontados indevidamente, conforme preceituava o inciso IV, do art. 2o, da Lei Complementar n. 202/2004, ora revogado, nesse ponto a sentença não merece reparo.

Entretanto, com a edição da LC n. 700/2021, as alterações da alíquota (14%) e da base de cálculo, devem ser aplicadas, a partir da publicação desta lei, em 10.08.2021, dada a natureza tributária da contribuição, uma vez que as alterações não violam o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, pois ao servidor público não é assegurado a imutabilidade do regime previdenciário, a ele imposto. Além do mais, a majoração da contribuição providenciaria não induz prejuízo ou redução nominal de seus vencimentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Em relação à sucumbência, considerando que foram julgados procedentes os pedidos iniciais e, tão somente, modificada a base de cálculo e alíquota em razão da alteração legislativa, durante o transcurso do processo, deve-se observar o princípio da causalidade e, ainda, o disposto no Parágrafo Único do art. 86 do CPC, que determina:
“Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Por consequência, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais deverão ser fixados pela instância de origem, pois se trata de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC/2015.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022